Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004502-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ WILSON MUNIZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TEMA 150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. 1. A alteração introduzida pela Lei n.o 13.964/19 no art. 171 do CP, conquanto de aplicação retroativa, não alcança o processo, restringindo-se à fase policial. Jurisprudência do STJ. 2. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tema 150 do STF. 3. Inviável a fixação de regime inicial mais benéfico quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do art. 33, §1°, b, do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, defendendo: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o réu não deve ser considerado portador de maus antecedentes, uma vez ultrapassado o prazo depurador de 5 (cinco) anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal); b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a respectiva compensação com a agravante da reincidência; c) a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e; d) a aplicação da condenação definitiva também no mínimo legal. Suscita dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STF e do TJDFT, com as quais pretende demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, reprisando as teses jurídicas elencadas do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 415 do Código de Processo Penal – referente às teses jurídicas da aplicação da pena-base no mínimo legal; do reconhecimento da confissão espontânea e consequente compensação com a agravante da reincidência; da fixação do regime aberto de cumprimento de pena e imposição da pena definitiva no mínimo legal. A respeito, constato que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, o referido dispositivo apontado como violado não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca da matéria, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1887318/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/5/2021. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Outrossim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021. Quanto ao apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria, descabe dar seguimento ao seu inconformismo, no que diz respeito à sustentada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo que os referidos dispositivos constitucionais apontados como violados também não foram objeto de discussão e decisão na instância ordinária, restando desatendido o indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência dos vetos preconizados pelo enunciado 282 da Súmula do STF. A propósito, é de mister destacar, especificamente, em relação à tese jurídica defendida da aplicação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento dos maus antecedentes, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593.818,Tema 150, firmou o entendimento de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal”. Assim, nesse particular, constato ser hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015, considerando que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia à decisão da Suprema Corte Constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005